Tribunal: TJMT
Processo: 1031279-67.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031279-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), FRANCISCO DA SILVA - CPF: 589.248.419-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA RURAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão do processo executivo. O agravante fundamenta o pedido na existência de ação declaratória de prorrogação de dívida rural e revisão de contratos, sustentando risco de expropriação de bens antes do julgamento final da ação principal.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; e (ii) determinar se a conexão material entre a execução e a ação declaratória justifica a suspensão do feito executivo com base no art. 55, §3º, do CPC.

III. Razões de decidir

A análise da concessão de tutela de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

No caso concreto, o agravante não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para a prorrogação da dívida rural, previstos na Lei nº 9.138/95 e nas Resoluções do Banco Central, conforme entendimento consolidado na Súmula 298 do STJ.

A ausência de documentos comprobatórios da probabilidade do direito inviabiliza a concessão da tutela de urgência, especialmente em fase inicial do processo, exigindo dilação probatória.

Não há comprovação de risco irreparável além daquele inerente à execução forçada, sendo insuficiente o argumento de possível expropriação de bens.

A alegada conexão material entre os processos não justifica, por si só, a suspensão da execução, já que não foi comprovado o risco de decisões conflitantes ou a irreversibilidade do dano ao agravante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência depende de prova prévia e suficiente dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo inadmissível em hipóteses de cognição inicial sem a demonstração de probabilidade do direito. O alongamento de dívida rural, nos termos da Súmula 298 do STJ, é direito do devedor condicionado ao cumprimento de requisitos legais e normativos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 55, §3º; Lei nº 9.138/95; Resoluções do Banco Central ns. 2.238 e 2.471.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298. STJ, AgRg no REsp nº 765.122/MT, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 20.05.2008. STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 769.379/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.09.2007.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Francisco da Silva,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhe move o Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar incidental no sentido de determinar a suspensão do feito executivo.

Inconformado, o agravante sustenta que o direito à suspensão da execução se encontra diretamente relacionado à ação mandamental pré-existente, em que busca o reconhecimento da prorrogação da dívida rural.
Defende que a probabilidade do direito está evidenciada pela existência da ação mandamental e pela submissão prévia de requerimento administrativo para prorrogação, rejeitado pela instituição financeira sem justificativa adequada. Alega que o prosseguimento da ação de execução coloca em risco o seu patrimônio, em razão de medidas executórias já em curso, como penhoras via
Sisbajud
, que poderão resultar na expropriação de bens antes do julgamento definitivo da ação mandamental. Argumenta que a ação de execução possui conexão material com a ação mandamental, uma vez que ambas tratam do mesmo contrato rural, objeto de discussão quanto à prorrogação, de modo que há a possibilidade de decisões conflitantes, justificando a aplicação do artigo 55, §3º, do CPC, que permite a reunião de processos para julgamento conjunto mesmo sem conexão formal. Alega ainda, que deve ser aplicada a súmula 298 do STJ ao caso. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 251093695).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 258938699).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução em desfavor de Francisco da Silva, visando o recebimento de R$ 166.212,70 (cento e sessenta e seis mil, duzentos e doze reais e setenta centavos), oriundo de cédula de crédito bancário firmada entre as partes.

Durante a marcha processual, o executado apresentou pedido de tutela de urgência de natureza cautelar incidental visando à suspensão do feito executivo, nos termos da súmula 298 do STJ, sob o argumento de que ajuizou, em 16.07.2021, ação declaratória visando à prorrogação de dívidas rurais e a revisão de contratos, dentre eles o contrato objeto do feito.

O douto magistrado
a quo

indeferiu o pleito, ante a ausência dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC
(id. 249808159).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que o direito à suspensão da execução se encontra diretamente relacionado à ação mandamental pré-existente, em que busca o reconhecimento da prorrogação da dívida rural.

Defende que a probabilidade do direito está evidenciada pela existência da ação mandamental e pela submissão prévia de requerimento administrativo para prorrogação, rejeitado pela instituição financeira sem justificativa adequada.

Alega que o prosseguimento da ação de execução coloca em risco o seu patrimônio, em razão de medidas executórias já em curso, como penhoras via
Sisbajud
, que poderão resultar na expropriação de bens antes do julgamento definitivo da ação mandamental.

Argumenta que a ação de execução possui conexão material com a ação mandamental, uma vez que ambas tratam do mesmo contrato rural, objeto de discussão quanto à prorrogação, de modo que há a possibilidade de decisões conflitantes, justificando a aplicação do artigo 55, §3º, do CPC, que permite a reunião de processos para julgamento conjunto mesmo sem conexão formal.

Alega ainda, que deve ser aplicada a súmula 298 do STJ ao caso. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pelo agravante nas razões recursais, o certo é que não se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado e receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo necessário

maior dilação junto ao juízo de origem.

Isso porque, em que pese as suas alegações, o certo é que não ficou minimamente demonstrado, reafirmo, ao menos nesta quadra inicial, a probabilidade do direito alegado, haja vista que não apresentou mínima prova no tocante ao preenchimento do requisito mais simples atinente ao pedido de prolongamento da dívida rural no prazo estipulado pela norma do Banco Central junto à instituição financeira.

Ora, nota-se que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, entabulado na Súmula 298, o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui mera faculdade da instituição financeira, mas sim, direito do devedor que, para requerê-lo, deve cumprir com os requisitos previstos na Lei n. 9.138/95, e Resoluções do Banco Central ns. 2.238 e 2471, confira:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SECURITIZAÇÃO DA DÍVIDA. REQUISITOS. CUMPRIMENTO. DESVIO DE CRÉDITO. FALTA COMPROVAÇÃO.

1- Constitui direito subjetivo do devedor, desde que atendidos os requisitos estipulados na Lei n. 9.138/95, o alongamento da dívida originária de crédito rural.

2- A verificação dos elementos ensejadores do direito à securitização e ao alongamento da dívida rural, bem como a apreciação do desvio do crédito, necessitaria do reexame dos fatos e provas, soberanamente delineada nas instâncias ordinárias. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no REsp n. 765.122/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 20.05.2008).

“Civil e Processo civil. Agravo no recurso especial. Securitização dos débitos. - Constitui direito subjetivo do devedor, atendidos os requisitos estipulados na Lei 9.138/95, o alongamento de dívida originária de crédito rural. Determinada a remessa dos autos ao Tribunal de origem, devendo este prosseguir na esteira do devido processo legal - Inviável a discussão, em sede de recurso especial, de questões não analisadas pelo Tribunal de origem. Agravo não provido.”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 769.379/SP, 3ª Turma, Rel. Mina. Nancy Andrighi, j. 04.09.2007).

Como se vê, não se trata de mera faculdade da instituição financeira, mas de obrigatoriedade em conceder a securitização das dívidas do agricultor, contudo, ressalto, deve ser observado a presença dos requisitos estabelecidos para a concessão do benefício, o que não ocorreu na espécie.

Assim, no caso concreto, o Juízo monocrático bem observou a ausência de dos requisitos necessários para a concessão da tutela. Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“Diante disso, de análise dos argumentos trazidos pelo executado entendo ser o caso de indeferimento da tutela cautelar pleiteada.

No tocante à probabilidade do direito, verifico que o executado pleiteou a tutela utilizando-se da Súmula 298 do E. Superior Tribunal de Justiça, na qual “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei.” Contudo, é de conhecimento que o alongamento não é automático, dependendo de prova do preenchimento de pressupostos fáticos e legais por parte do produtor rural, sob pena de se justificar a recusa do credor. A par disso, em consulta à ação nº 1000633-18.2021.8.11.0085, na qual se busca a prorrogação das dívidas rurais, é possível verificar que houve o indeferimento da tutela de urgência.

Ainda, o executado se limitou a trazer alegações nestes autos, não juntando prova cabal ou documento que enfatize sua alegação.

Por outro turno, o título em comento, em uma primeira análise, contém os requisitos básicos para execução. Não o sendo, o executado deveria valer-se dos meios de defesa existentes no ordenamento jurídico brasileiro.

No tocante ao perigo na demora, também não restou comprovado um prejuízo a não ser aquele já esperado de ação executória, a expropriação do patrimônio do devedor.

Diante disso, o indeferimento do pedido de suspensão da execução é à medida que se impõe.”
(id. 249808159).

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução
.”
(RAI n. 1004821-81.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 15.06.2022 – negritei).

Destarte, trilhando nessa premissa, é certo que o perigo de dano caminha em sentido oposto aos argumentos insertos nas razões recursais,
atingindo sobremaneira o agravado, em caso de improcedência do pedido.

Por outro lado, o direito pretendido pelo recorrente ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC/15
.”
(TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei).

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025